Tribunal: TJSP
Processo: 0001103-56.2018.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Condenação proferida em 1o Grau. Recurso defensivo que espera a absolvição ou desclassificação das condutas. Impossibilidade. Traficância evidenciada, consoante depoimentos de policiais civis e circunstâncias em torno da prisão em flagrante e apreensão dos entorpecentes. Condenação mantida. Penas e regime bem dosados, em atenção à reincidência. Desprovimento

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Condenação proferida em 1o Grau. Recurso defensivo que espera a absolvição ou desclassificação das condutas. Impossibilidade. Traficância evidenciada, consoante depoimentos de policiais civis e circunstâncias em torno da prisão em flagrante e apreensão dos entorpecentes. Condenação mantida. Penas e regime bem dosados, em atenção à reincidência. Desprovimento do recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000051824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001103-56.2018.8.26.0537, da Comarca de Diadema, em que é apelante WAGNER
ALMEIDA GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001103-56.2018.8.26.0537 - Diadema - VOTO No 10.673 2/7 V
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 0 1 1 0 3 - 5 6 . 2 0 1 8 . 8 . 2 6 . 0 5 3 7
A p e l a n t e : W a g n e r A l m e i d a G o m e s
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : D i a d e m a
J u i z d e 1 a i n s t â n c i a : D r . K l e b e r L e l e s d e S o u z a
VOTO No 10.673
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Condenação
proferida em 1o Grau. Recurso defensivo que espera a
absolvição
ou
desclassificação
das
condutas.
Impossibilidade. Traficância evidenciada, consoante
depoimentos de policiais civis e circunstâncias em
torno da prisão em flagrante e apreensão dos
entorpecentes. Condenação mantida. Penas e regime
bem
dosados,
em
atenção
à
reincidência.
Desprovimento do recurso.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 195/198, acrescenta-se
que a ação penal foi julgada procedente e o réu WAGNER ALMEIDA
GOMES condenado, como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, às
penas de 05 anos de reclusão, sob o regime inicial fechado, e 500 dias-
multa, no mínimo unitário, negado o apelo em liberdade.
Inconformado, o réu apela a este E. Tribunal de Justiça.
Conforme razões, busca a absolvição por insuficiência de provas.
Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime para a figura
tipificada pelo art. 28 da Lei no 11.343/06. Ainda, espera o beneficiamento
pelo chamado privilégio, com a aplicação do redutor de penas do art. 33, §
4o, da mesma Lei, além do reconhecimento em caráter incidental da
inconstitucionalidade da elevada pena de multa estabelecida para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001103-56.2018.8.26.0537 - Diadema - VOTO No 10.673 3/7 V
tráfico de drogas (fls. 211/222).
Após as contrarrazões (fls. 226/234), a d. Procuradoria Geral
de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso
(fls. 243/303).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.
Narra a denúncia que WAGNER ALMEIDA GOMES, no dia
19 de junho de 2018, por volta das 09 horas, na Rua Santa Cruz, no 961,
Diadema/SP, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 29 invólucros
plásticos contendo cerca de 22,8 gramas de cocaína, 26 invólucros
plásticos armazenando cerca de 6,1 gramas de crack e 32 invólucros
plásticos contendo cerca de 56,2 gramas de maconha, sem autorização e
em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Esses os fatos.
Com efeito, a despeito das ponderações da defesa, a prova
destes autos prestigia a manutenção da condenação do réu por tráfico de
drogas. Não se cogita de absolvição ou desclassificação da conduta.
A materialidade e autoria do crime contra a saúde pública
foram evidenciadas, em especial, pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05),
auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), auto de constatação (fls. 16/18),
laudo de exame químico-toxicológico (fls. 138/140) e prova oral coligida
(registrada no sistema “SAJ” após fls. 176 e 193).
Nas investigações, WAGNER confessou o tráfico em
detalhes (fls. 08).
Em Juízo, retratou-se e passou a sustentar que apenas
adquiriu 04 porções de cocaína e 04 porções de maconha para seu
consumo. Após a aquisição, quando estava com outros usuários no ponto
de comércio, sofreu a abordagem policial, sendo a droga encontrada em
seu bolso. Disse que, na Delegacia de Polícia, permaneceu em silêncio.
Aduziu que os policiais pediram R$ 3.000,00 para liberá-lo, e ainda o
agrediram fisicamente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001103-56.2018.8.26.0537 - Diadema - VOTO No 10.673 4/7 V
A inovadora negativa não convence.
Ouvidos em Juízo, os policiais civis Daniel Mourad e Camila
da Silva confirmaram os termos da denúncia.
Narraram que, na data dos fatos, em incursão em já
conhecido ponto de venda de drogas, avistaram o acusado parado
sozinho, o qual, ao perceber a presença da equipe policial, transpareceu
nervosismo e inquietação. Feita a abordagem e a revista pessoal, com ele
foram encontrados entorpecentes (cocaína e maconha), em pequena
quantidade, e certa importância em dinheiro. Questionado, ele confessou
a traficância informalmente e detalhou que recebia por cada “peça vendida”.
O réu também indicou o local exato, próximo a um vaso, onde estava
escondido um estojo contendo mais entorpecentes, desta vez em grande
quantidade (cocaína, crack e maconha). Não houve qualquer agressão
física ao réu.
Pois bem.
À luz dos firmes depoimentos policiais, o réu tinha consigo e
guardava relevante número de porções de cocaína, maconha e crack, cuja
quantidade, variedade e modo de acondicionamento (porções individuais),
aliadas à apreensão de dinheiro (R$ 39,00 em moedas fls. 14) de origem
não esclarecida, evidenciam o tráfico.
Não se apurou razão concreta que recomendasse resistência
à aceitação dos relatos policiais como verdadeiros, sendo certo que,
conforme reiterada Jurisprudência, a profissão das testemunhas ligadas à
segurança pública não as torna suspeitas ou impedidas, tampouco rebaixa
seus depoimentos no instante em que são valorados, enquanto elemento
probatório, pelo Magistrado.
A alegada destinação da droga ao consumo pessoal não
convence.
É bem verdade que, quando da abordagem e revista pessoal,
WAGNER somente foi flagrado com 04 porções de cocaína e 04 de
maconha (vide depoimentos dos policiais da fase investigativa a fls. 06/07 e
interrogatório judicial do réu).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001103-56.2018.8.26.0537 - Diadema - VOTO No 10.673 5/7 V
Cuida-se, contudo, de expediente nada inédito adotado pelo
acusado para dificultar a descoberta da prática delitiva em toda sua
extensão.
As provas revelaram que WAGNER guardava e trazia
consigo um estoque composto por quase 90 porções, entre crack,
maconha e cocaína, já que mantinha a maior parte das drogas escondida
perto de um vaso. Tamanha quantidade é obviamente incompatível com a
tese defensiva. E nem se alegue que aquela droga poderia pertencer a
terceiros, pois WAGNER estava sozinho no ponto de comércio, além do que
as substâncias só foram descobertas pelos policiais graças à indicação do
próprio réu.
Também é incomum que o réu permaneça na via pública com
R$ 39,00 em moedas, algo pouco prático, a menos que se reconheça que
ele comercializava drogas e desejava dispor de trocados para melhor
atender eventuais compradores.
Inclusive, é digno de nota que, nas investigações, o réu
confessou o tráfico, apresentando versão coerente às provas produzidas em
Juízo. Ademais, sua alegação de violência policial foi desmentida pelo laudo
pericial de fls. 87/88, a sinalizar que WAGNER faltou com a verdade no
interrogatório judicial, ao contrário do que fez em solo policial.
Some-se a isso que o réu não apresentou qualquer indício de
que seria consumidor de drogas ou que teria meios para adquiri-las com
dinheiro lícito, assim, em atenção ao panorama completo, emerge que o
reconhecimento do crime do art. 28 da Lei no 11.343/06 não se
compatibiliza com as provas dos autos.
Sopesadas todas estas nuances, é certa a infringência ao art.
33, caput, da Lei no 11.343/06.
Confirmada a condenação, as penas não comportam
reparos.
A pena-base foi estabelecida no mínimo legal.
Na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a agravante
da reincidência (fls. 121 condenação definitiva e anterior por roubo). Não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001103-56.2018.8.26.0537 - Diadema - VOTO No 10.673 6/7 V
houve qualquer aumento das penas, uma vez que a agravante foi
compensada por uma atenuante, consubstanciada na confissão extrajudicial.
Ausentes causas de aumento ou de diminuição, a pena se
estabilizou no mínimo legal, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.
O pretendido benefício do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06,
mostra-se inaplicável em função do não preenchimento de seus
requisitos, dentre eles a primariedade, aqui afastada por sua natural
antítese, qual seja, a reincidência, seja específica ou não, não havendo
discriminação no texto do dispositivo.
A consideração integral dos reflexos legais da reincidência
não deságua em bis in idem, na esteira do sólido entendimento da Corte
Superiora: “É firme a jurisprudência desta Corte em não reconhecer bis in idem na
utilização da reincidência como agravante genérica e para afastar a aplicação da
causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006,
"porquanto é possível que um mesmo instituto jurídico seja apreciado em fases
distintas na dosimetria da pena, gerando efeitos diversos, conforme previsão legal
específica" (STJ, HC 302.328/SP, Rel. Ministra Maria Thereza De Assis
Moura, Sexta Turma, julgado em 04/12/2014, DJe 17/12/2014).
O regime inicial fechado deve ser confirmado nesta
Instância, tendo em vista que o réu foi condenado à pena corporal superior
a 04 anos de reclusão e é reincidente, observados os parâmetros do art.
33, § 2o, do CP, e a Súmula no 269 do C. STJ.
Não se cogita de desproporcionalidade da pena de multa
prevista em abstrato pelo legislador. Não compete ao Juiz perquirir acerca
de eventual desproporcionalidade da lei, vez que esta foi aprovada pelos
representantes do povo e merece respeito, até porque não declarada sua
inconstitucionalidade.
De fato, é de todo inviável a redução ou exclusão da pena
pecuniária, uma vez que o preceito secundário instituído pelo legislador,
atento à lucratividade do tráfico, legitimamente visa ressarcir o Estado de
modo proporcional pelos malefícios causados pela droga.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001103-56.2018.8.26.0537 - Diadema - VOTO No 10.673 7/7 V
A fixação em abstrato da pena pecuniária se insere na
liberdade de conformação do legislador, que goza de legitimidade
democrática para buscar a consecução de determinados objetivos, desde
que não entrem em conflito com o texto constitucional ou a razoabilidade, o
que aqui não se verifica.
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator